Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700859-17.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARISA DE OLIVEIRA SOUZA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REGIME DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA PROVENTOS INTEGRAIS. EXCEPCIONALIDADE. OBEDIÊNCIA À NORMA DE REGÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008. ROL TAXATIVO. SUMISSÃO DO DISPOSTO NA LEI. TEMA 524/STF. MOLÉSTIA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. CRITÉRIO DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. PRETENSÃO AUTORAL IMPROCEDENTE. 1. O Distrito Federal possui pertinência temática para ocupar o polo passivo da presente em que se discute a possibilidade de conversão de aposentadoria de servidor distrital para aposentadoria especial com proventos integrais, na medida em que o ente distrital se constitui como garantidor subsidiário das obrigações resultantes do IPREV-DF, conclusão que resulta da própria extração normativa da Lei Complementar Distrital criadora da referida autarquia (artigo 4o, §2o, da LC 769/2008). Precedentes TJDFT. 2. O artigo 40, §1o inciso I, da Constituição Federal (vigente à época da aposentadoria da servidora, com a redação dada pela emenda n.o 41/2003) dispunha acerca da aposentadoria por invalidez permanente, estabelecendo a percepção de proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, ocasiões últimas em que o servidor alcança a aposentação com proventos integrais, independentemente do seu tempo de serviço, previsão que encontra idêntica ressonância na esfera normativa distrital no artigo 18, §1o, da Lei Complementar 769/2008. 3. O artigo 18, §5o, da Lei Complementar Distrital 769/2008 lista, em rol taxativo, as moléstias profissionais ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis que respaldam a concessão excepcional da aposentadoria por invalidez com proventos integrais. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 524/STF), consolidou a tese de que “[a] concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência” (RE 656860, Relator: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17- 09-2014 PUBLIC 18-09-2014). Precedentes TJDFT. 4. A despeito da argumentação expendida pela parte autora, vê-se pelo exame de toda a documentação acostada e, em especial, pelo laudo médico pericial judicial que as comorbidades que acometem a requerente da conversão da aposentadoria (aposentação por doença não especificada em lei – ‘espondilodiscopatia cervical’ – CID M50.1) não estão listadas no rol taxativo do artigo 18, §5o, da Lei Complementar Distrital 769/2008, sem margem de discricionariedade para a conversão fora das situações expressamente previstas na lei, restando totalmente improcedente a pretensão autoral. 5. Diante do panorama fático e jurídico delineado nos autos, é de se reconhecer força à decisão administrativa que observou os critérios de legalidade, restando impositiva a reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedente o pleito de conversão da aposentadoria em proventos proporcionais para proventos integrais no caso concreto. 6. Em razão do total provimento do recurso da parte ré, resta prejudicado o exame de fundo das matérias ventiladas pela parte autora em seu recurso de apelação quanto à pretensão de reforma parcial da sentença, a fim de que fosse também reconhecido seu direito ao pagamento de diferenças remuneratórias entre a aposentadoria com proventos proporcionais e integrais da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), da Gratificação de Titulação de Saúde (GTIT) e do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), tendo em vista que o provimento do recurso da parte adversa acarreta a total improcedência do pleito de conversão da aposentadoria e, portanto, esgota a possibilidade de discussão quanto ao pagamento de eventuais diferenças remuneratórias na espécie. 7. Admitida a remessa necessária e conhecidos os apelos voluntários das partes. Provido o recurso da parte ré para reformar integralmente a sentença, julgando-se totalmente improcedente a pretensão autoral. Recurso da parte autora prejudicado. No recurso especial, a recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar com clareza o dispositivo de lei federal supostamente violado ou objeto de divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade ao artigo 40, § 1o, inciso I, da Constituição Federal, asseverando que, em se tratando de aposentadoria por invalidez decorrente de doença ocupacional, segundo laudo médico apresentado junto à inicial, preenche os requisitos para a conversão da aposentadoria por invalidez por proventos proporcionais para proventos integrais. Assevera que o rol disposto no artigo 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital 769/2008 enumera taxativamente apenas as doenças graves, contagiosas e incuráveis que ensejam a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais, porém não especifica as moléstias ou doenças profissionais. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto à pretendida inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto “a falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso es pecial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.302.740/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ademais, “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Nesse mesmo sentido: (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 40, § § 1o, inciso I, da Carta Magna, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Complementar Distrital 769/2008), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o RE 1357472 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017